Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, na qual se buscava a declaração de ilegalidade de encargos contratuais incidentes em contrato de financiamento de veículo, com alienação fiduciária, incluindo capitalização de juros, tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguro proteção financeira, bem como a restituição dos valores supostamente pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cobrança abusiva ou ilegal de tarifas bancárias e encargos acessórios no contrato de financiamento; (ii) estabelecer se os cálculos apresentados pelo consumidor demonstram divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada; (iii) determinar se a contratação do seguro proteção financeira configurou venda casada; e (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, observada a vedação ao reconhecimento de abusividade de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ.
4. Os cálculos apresentados pelo apelante desconsideram encargos regularmente pactuados e o Custo Efetivo Total expressamente informado no contrato, não demonstrando divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada.
5. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos das Resoluções do CMN e da jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo prova de relacionamento prévio entre as partes.
6. A cobrança da tarifa de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem é lícita, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, requisitos atendidos no caso concreto, conforme documentação acostada aos autos e precedentes do STJ em recursos repetitivos.
7. O valor das tarifas de registro e avaliação do bem revela-se proporcional ao montante do crédito concedido, não caracterizando onerosidade excessiva ou prática abusiva.
8. A contratação do seguro proteção financeira ocorreu mediante manifestação expressa de vontade do consumidor, em instrumento apartado, inexistindo imposição ou venda casada vedada pelo Tema 972 do STJ.
9. Reconhecida a legalidade das cobranças impugnadas, resta afastada a pretensão de repetição do indébito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, 39, V, 42, parágrafo único, e 51; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Resoluções CMN no 3.518/2007, no 3.919/2010, no 4.021/2011 e no 3.954/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 565; STJ, Súmula 566; STJ, REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp no 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STF, ARE no 675.505 (Tema 614 da RG).